Tribunal: TJSP
Processo: 2207232-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO - A juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, nos termos do art. 1.018, CPC, somente é obrigatória no caso dos autos originários e do recurso serem físicos e o seu não conhecimento é admitido nos casos em que houver prova do prejuízo causado à parte agravada em

Ementa:
RECURSO - A juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, nos termos do art. 1.018, CPC, somente é obrigatória no caso dos autos originários e do recurso serem físicos e o seu não conhecimento é admitido nos casos em que houver prova do prejuízo causado à parte agravada em decorrência da não juntada, aos autos originários, da comprovação da interposição do recurso.
RECURSO – Reconhecimento da inexistência de nulidade na intimação da parte agravada, tendo em vista a ausência de prejuízo, ante o oferecimento de resposta ao recurso (CPC, art. 282, §1o), ainda que nos autos da ação de origem conste pedido expresso de intimação exclusiva de seu patrono acerca dos atos processuais praticados.
EXECUÇÃO – Decisão que determinou a baixa da averbação premonitória da execução de origem registrada em matrícula de imóvel - Agravante não tem legitimidade para pleitear o levantamento da averbação premonitória relativa à execução de origem, por se tratar de situação que caracteriza defesa de direito alheio, em nome próprio, em hipótese em que não há autorização legal (CPC/2015, art. 18) – Reformar da r. decisão agravada, para indeferir o pedido formulado pelo executado, por falta de legitimidade para o pedido de levantamento da averbação premonitória relativa à execução de origem na matrícula de imóvel, que não mais lhe pertence.
Recurso provido.